Tribunal: TJSP
Processo: 2144327-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência – Pretensão da autora de obter cobertura imediata de internação para tratamento de dependência química em clínica não credenciada pelo plano de saúde – Ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida – Oportuno o aguardo do estabelecimento do contraditório para averiguação da cobertura

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência – Pretensão da autora de obter cobertura imediata de internação para tratamento de dependência química em clínica não credenciada pelo plano de saúde – Ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida – Oportuno o aguardo do estabelecimento do contraditório para averiguação da cobertura contratual do referido tratamento, assim como da existência de clínica credenciada pelo plano de saúde – Não configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2144327-09.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000679110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144327-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ANA JULIA
COSTA BARBOSA, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2144327-09.2020.8.26.0000
VOTO No 27.344
Agravante: A.J.C.B.
Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Comarca: Osasco
Juiz: Wilson Lima da Silva
Ação de obrigação de fazer Indeferimento do pedido de tutela
provisória de urgência Pretensão da autora de obter cobertura
imediata de internação para tratamento de dependência química
em clínica não credenciada pelo plano de saúde Ausência dos
requisitos legais exigidos para o deferimento da medida
Oportuno o aguardo do estabelecimento do contraditório para
averiguação da cobertura contratual do referido tratamento,
assim como da existência de clínica credenciada pelo plano de
saúde Não configurado perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 140 que em sede de ação
declaratória cumulada com obrigação de fazer deferiu a tramitação do feito
em segredo de justiça e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
A agravante afirma que sua internação
ocorreu em caráter emergencial, com base em relatórios médicos
suficientes para ensejar a cobertura pelo plano de saúde. Assevera que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2144327-09.2020.8.26.0000
internação em clínica não credenciada ocorreu em razão da falta de opção
junto à operadora de clínica capacitada para o tratamento de que necessita.
Argumenta ter demonstrado a necessidade de internação em regime
fechado diante da gravidade da doença apresentada. Pugna pela reforma da
decisão impugnada para que o pedido de tutela provisória seja deferido,
compelindo a requerida a custear a internação na clínica para dependentes
químicos em que se encontra atualmente.
Não houve deferimento do pedido de
concessão de tutela recursal antecipada.
Dispensada contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhimento,
vez que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela
provisória na espécie, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nada obstante as alegações da agravante,
não há como reconhecer de imediato a probabilidade do direito alegado,
isto é, a obrigatoriedade de cobertura do tratamento em clínica de
reabilitação não credenciada pelo plano de saúde.
Cumpre ressaltar a ausência de indícios
suficientes da alegação de que o plano de saúde não teria indicado clínica
credenciada apta para atendimento da autora, não tendo havido tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2144327-09.2020.8.26.0000
hábil para resposta da solicitação de fls. 137 endereçada ao plano de saúde.
Assim, se mostra de fato necessária a
instauração do contraditório a fim de esclarecer a modalidade de cobertura
contratual para esta espécie de tratamento no contrato firmado pela
agravante assim como eventual existência de clínicas integrantes da rede
credenciada aptas a fornecer o serviço.
Por outro lado, a concessão de tutela
antecipada sem a oitiva da parte contrária é medida excepcional, restando
oportuno o estabelecimento do contraditório para que o magistrado a quo
possa reunir maiores elementos de convicção.
Oportuno consignar, ainda, a necessária
cautela com o intuito de coibir eventual advocacia massiva ou predatória,
tendo sido constatado o ajuizamento de múltiplas ações pela mesma
subscritora de contornos semelhantes a este, em que se pleiteia a cobertura
de internação psiquiátrica em clínicas não credenciadas sem que tenha
havido tempo hábil para resposta da operadora.
Desta forma, não configurado perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo que nesta oportunidade possa
ser atribuído à responsabilidade da requerida, razão pela qual a decisão
impugnada deve ser confirmada.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2144327-09.2020.8.26.0000
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora